Tribunal: STF
Processo: HC 96008
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS 
   NÃO IMPEDITIVAS DA PRISÃO CAUTELAR.
1.	Prisão preventiva para 
   garantia da ordem pública face à circunstância de o réu ser dado 
   à prática de roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo em 
   concurso de pessoas. Real possibilidade de reiteração 
   criminosa.
2.	A periculosidade do réu, concretamente demonstrada,
   autoriza a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem 
   pública. Precedentes.
3.	Condições pessoais [primariedade, bons 
   antecedentes, residência e trabalho fixos] não impedem a 
   decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
   artigo 312 do CPP. Precedentes.
	Ordem indeferida.